Tribunal: TJBA
Processo: 8021372-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021372-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO BELIZARIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ADAM COHEN TORRES POLETO

AGRAVADO: CIBCON LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA GIUBERTI CIBIEN, ZEMAR BOAVENTURA MENEZES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. LIMITES AO DIREITO DE CONSTRUIR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória, formulado em Ação de Nunciação de Obra Nova, proposta por Condômino de loteamento residencial, com o objetivo de embargar construção vizinha, supostamente em desacordo com as normas do Regimento Interno e causadora de prejuízos ao imóvel da Autora, notadamente pela obstrução da luz solar em sua área de lazer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a adequação da via eleita para a tutela pretendida; aferir a presença dos requisitos
de
concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,
ex vi

do art. 1.019, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Ação de Nunciação de Obra Nova é adequada quando a construção ainda se encontra em andamento, sendo inaplicável, neste caso, o prazo decadencial de ano e dia previsto para a Ação Demolitória, por inexistirem indícios de conclusão da obra.

4. A legitimidade para ajuizar a demanda está respaldada no CPC e na jurisprudência do STJ, que reconhece a similaridade entre a Ação de Nunciação de Obra Nova e a Ação Demolitória, quanto à sua natureza e finalidade.

5. O direito de construir encontra-se limitado pelos direitos de vizinhança (CC, arts. 1.299 a 1.312), sendo vedado realizar obra que cause prejuízos concretos e permanentes ao imóvel vizinho, como obstrução de luz e desrespeito ao recuo regulamentar.

6. Documentação constante dos autos (vídeos, fotos e levantamento técnico) demonstra avanço da obra sobre o alinhamento previsto no Regimento Interno do condomínio, superando em 6,70m o limite tolerado, sem autorização normativa para tal escalonamento.

7. Ainda que haja indícios de irregularidade na construção, o efeito suspensivo não se justifica nesta fase processual, pois não se revelam, de forma suficiente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

8. A análise perfunctória própria da cognição sumária indica ausência de verossimilhança das alegações e de urgência, aptas a justificar a suspensão da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; CC, arts. 1.299, 1.301, 1.311, 1.312; CPC/1973, art. 934, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.293.608/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2012, DJe 11.09.2014; STJ, AgInt no REsp 1.648.091/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.06.2021, DJe 01.07.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8021372-77.2025.8.05.0000
, da Comarca da Capital, nos quais figuram como Agravante
RENATO BELIZÁRIO DE ARAÚJO
,

sendo
Agravada
CIBCON LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.